Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711898-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: WSJ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, WANIR SALERMO JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A (exequente) contra decisão (id. 117959382 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0721236-94.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros da parte executada, via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”. Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados (id. 119404186 dos autos principais). Em suas razões recursais, o banco agravante argumenta que, com o retorno positivo da citação dos executados, pleiteou na origem, em outubro de 2020, a realização de pesquisa de ativos financeiros dos devedores, via SISBAJUD, a qual resultou parcialmente frutífera, com o bloqueio do montante de R$670,79. Esclarece, também, que, após o referido bloqueio, as partes entabularam acordo extrajudicial, razão pela qual o processo foi suspenso e os valores bloqueados foram liberados em favor do exequente, ora recorrente. No entanto, prossegue o agravante, os executados/agravados deixaram de honrar com os termos do acordo, tendo o exequente pugnado pelo prosseguimento da execução. Ato contínuo, afirma ter colacionado aos autos planilha atualizada da dívida, tendo sido os executados intimados para se manifestarem sobre o débito, quedando-se, contudo, inertes. Diante da ausência de manifestação dos devedores, assevera o agravante ter o Juízo a quo determinado a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação no endereço dos executados, diligência esta infrutífera. Considerando a certidão negativa do mandado de penhora, alega o agravante ter pugnado na origem pela reiteração das pesquisas de ativos financeiros dos executados via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, o que foi indeferido pela d. Juíza de primeiro grau, ensejando a interposição do presente recurso. Sustenta que, diversamente do que entendeu a d. Magistrada a quo, não haveria nenhum óbice à realização das pesquisas requeridas, ressaltando que a única alternativa ao credor é o auxílio do Poder Judiciário, por meio dos sistemas que lhe são disponibilizados, na tentativa de localização de bens em nome dos executados/agravados. Defende a razoabilidade do lapso temporal havido desde a última tentativa de pesquisa de ativos financeiros, bem como ressalta a alteração fática existente, a saber, a realização de acordo extrajudicial com o pagamento de valores parciais, já amortizados, e posterior descumprimento da avença. Destaca, ainda, a prioridade da medida em questão a fim de, eventualmente, justificar outros pedidos de localização de bens passíveis de penhora, tais como constrição de cotas societárias e de faturamento. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que seja realizada a tentativa, reiterada e por prazo indeterminado, de ativos financeiros dos executados/agravados via SISBAJUD. Subsidiariamente, que a pesquisa automática ocorra pelo prazo de 30 (trinta) dias. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 344682760. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de reiteração de pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados/agravados via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. NÃO COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTADO OU REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, devendo, porém, ser observado o critério da razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 2. O transcurso de tempo (um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros, bem como a realização de diversas diligências infrutíferas, são critérios suficientes para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 3. Decisão reformada. (Acórdão n.913070, 20150020273773AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta SISBAJUD foi realizada em outubro de 2020 (id. 75742096 dos autos principais), portanto, há um ano e meio, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executado que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão por que se afigura plausível a tese recursal defendida. No mais, observando o princípio da efetividade, o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional. Tal funcionalidade é denominada “teimosinha”. É de se ressaltar que a “teimosinha” atende ao princípio da efetividade e foi criada pelo CNJ em observância às regras processuais vigentes, pois o Código de Processo Civil em seu artigo 854 determina que a penhora de dinheiro será realizada por sistema eletrônico. Ora, a busca reiterada de ativos financeiros sem a necessidade de renovação da ordem pelo magistrado agiliza a busca por ativos em nome do executado e pretende garantir maior efetividade à execução. Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo de posterior desbloqueio caso os valores retidos sejam impenhoráveis, sempre garantidos a ampla defesa e o contraditório. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a renovação da pesquisa de ativos financeiros da parte executada/agravada via SISBAJUD, pela funcionalidade denominada “teimosinha” por 30 dias consecutivos, devendo eventuais valores encontrados permanecerem à disposição do Juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora